Tribunal: CARF
Processo: 10880.916921/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916921/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
TECHWARE SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/10/1995
DECISÃO
RECORRIDA.
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância se pautado nos termos da defesa
formulada pelo interessado e nos fatos controvertidos nos autos, em
conformidade com a competência do órgão definida regimentalmente e com
respeito às regras assecuratórias da ampla defesa, inexiste nulidade a demandar
a prolação de novo acórdão.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação declarada por falta
de comprovação material do direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. PRESCRIÇÃO.
Tendo o débito sido informado pelo contribuinte à Administração tributária por
meio de declaração de compensação, tem-se por interrompido o prazo
prescricional em razão da suspensão de sua exigibilidade enquanto não
encerrada a lide administrativa, dada a inexistência de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/10/1995
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916921/2006-85
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916921/2006-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem em que não se homologou a compensação declarada, relativa a créditos da contribuição
para o PIS, em razão do fato de que o DARF informado não havia sido localizado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação da
cobrança do débito que restou não compensado, aduzindo (i) o cabimento de sua defesa com
base nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, (ii) a existência
de inconstitucionalidades na instituição da contribuição para o PIS, (iii) o direito à compensação,
(iv) a extinção do crédito tributário antes da propositura da ação, (v) a impossibilidade de
autuação com base nos inconstitucionais Decretos-lei no 2.445 e 2.499, ambos de 1988, (vi) a
extinção do crédito tributário por compensação e (vii) a impossibilidade de aplicação da taxa
Selic a título de juros de mora.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência do recolhimento declarado como origem do direito
creditório, a compensação efetuada deve ser não homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o relator do voto condutor do acórdão que o então Manifestante nada
argumentara acerca do fundamento do despacho decisório, nada dizendo quanto ao fato de a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916921/2006-85

compensação não ter sido homologada em razão da não localização do DARF e nada trazendo
aos autos que pudesse comprovar o direito alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2013 (e-fl. 69), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2013 (e-fl. 70) e requereu a declaração de
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa em razão da não
determinação de realização de diligência ou o reconhecimento integral do crédito, alegando que
informara no Pedido de Compensação o montante do crédito a ser compensado e não os valores
individuais de cada DARF recolhido com base nos inconstitucionais Decretos-lei no 2.445 e
2.499, ambos de 1988.
Aduziu, ainda, o Recorrente, a necessidade de realização de diligência a ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora de segunda instância e de prolação de nova
decisão pela DRJ, em prol do princípio da verdade material, bem como a necessidade de
lançamento para se exigirem débitos compensados antes de 31/12/2003 e a impossibilidade de
correção de débitos com base na taxa Selic.
Junto ao recurso, o contribuinte carreou aos autos cópias dos DARFs de
recolhimento da contribuição para o PIS nos anos de 1992 a 1995.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se homologou a compensação declarada, relativa a créditos da contribuição para o
PIS, em razão do fato de que o DARF informado não havia sido localizado.
Na primeira instância, o Recorrente nada aduzira quanto à não localização do
DARF informado na declaração de compensação, pautando sua defesa em questões de direito
que em nada contribuíram à elucidação da controvérsia, vindo, em segunda instância, a despeito
dessa sua atitude, alegar nulidade do acórdão recorrido por não ter convertido o julgamento em
diligência para se apurarem os fatos, fatos esse, conforme dito, não enfrentados por ele na
ocasião.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916921/2006-85

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)
No presente caso, conforme acima apontado, o Recorrente veio a enfrentar o
fundamento do despacho decisório, qual seja: a não localização do DARF, somente em sede de
recurso voluntário, em total descompasso com as regras processuais acima transcritas.
Nesse contexto, não há que falar em nulidade da decisão de primeira instância,
pois o desenrolar processual se dera da forma como ocorrida em razão, precipuamente, dos
contornos delineados pela própria defesa do interessado.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) agiu de acordo com a competência a ela
atribuída, tendo observado todas as normas garantidoras do direito de defesa do administrado,
atuando, por conseguinte, sem incidir em nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/19721, que rege o processo administrativo fiscal na esfera federal.
Nota-se que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito, estipula
que a prova documental deve ser apresentada na primeira instância, sob pena de preclusão, tendo
o Recorrente, somente em segunda instância, carreado aos autos cópias dos DARFs em relação
aos quais alega ter havido pagamento a maior ou indevido, mas desacompanhados da escrita
contábil-fiscal e dos documentos fiscais comprobatórios, sem o quê, não se vislumbra
possibilidade de se confirmar o indébito, dada a inexistência de demonstração das bases de
cálculo e da apuração da contribuição devida no período.
Ora, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa, não infirmada com documentação hábil e idônea, em que não se homologou a
compensação com base nos dados presentes em seus sistemas informatizados, sistemas esses
alimentados com informações prestadas pelos próprios contribuintes.
A inércia do Recorrente na instrução do processo com dados constantes de sua
contabilidade não pode servir de supedâneo à pretendida inversão do ônus da prova revelada no
pedido de realização de diligência para se coletarem os referidos dados cuja disponibilidade lhe
compete, dados esses que, repita-se, já deveriam ter sido apresentados desde a Manifestação de
Inconformidade.
Quanto à alegada necessidade de lançamento para se exigirem os débitos
compensados antes de 31/12/2003, deve-se ressaltar que o Recorrente se equivoca na
identificação desse termo inicial, pois a declaração de compensação passou a se revestir do

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916921/2006-85

caráter de confissão de dívida a partir de 31/10/2003, e não 31/12/2003, quando se introduziu o §
6o ao art. 74 da Lei no 9.430/19962 por meio da Medida Provisório no 135/2003.
A declaração de compensação destes autos foi transmitida em 14/10/2003,
anteriormente à alteração legislativa apontada no parágrafo anterior, não tendo, portanto,
constituído o débito ali informado.
Não consta dos autos que referido débito tenha sido declarado ou não em DCTF,
ou mesmo que tenha sido objeto de lançamento de ofício. Contudo, essa questão apontada pelo
Recorrente deve ser analisada a par do disciplinamento do instituto da prescrição no
ordenamento jurídico.
A prescrição encontra-se disciplinada pelo Código Tributário Nacional (CTN) nos
seguintes termos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
LC no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Do caput do artigo supra, constata-se que só há que se falar em prescrição quando
houver constituição definitiva do crédito tributário, o que não se comprovou nos presentes autos.
Supondo que tenha havido a constituição do crédito tributário, a prescrição teria se interrompido,
pois, em conformidade com os termos do inciso IV do parágrafo único acima reproduzido, tendo
o Recorrente declarado a compensação do débito, com suspensão de sua exigibilidade até a
análise final no processo administrativo, ele, assim agindo, o reconheceu inequivocamente, não
havendo que se falar em transcurso de prazo prescricional, dada a inexistência da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, ex vi da súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Eventual impossibilidade de se exigirem os débitos cuja compensação foi
declarada antes de 31/10/2003 deverá ser atestada no momento da execução da decisão final a
ser proferida no processo administrativo fiscal.
Por fim, no que se refere à alegada impossibilidade de correção de débitos
compensados com base na taxa Selic, há que se destacar que se trata de matéria sumulada neste
CARF nos seguintes termos:

2 Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916921/2006-85

Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital